Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-11.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. REGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado apresentado pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a falta de transparência contratual e a ocorrência de violação do dever de informação, uma vez que a cláusula que autoriza o parcelamento automático do saldo devedor não teria sido claramente destacada no contrato. Além disso, alega violação ao seu direito de autodeterminação financeira e que o parcelamento é excessivamente oneroso, asseverando a nulidade da cláusula que o permite. Pugna pela declaração de nulidade do parcelamento, com o reestabelecimento das condições originalmente propostas, ou, alternativamente, que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos materiais, equivalente ao prejuízo financeiro sofrido, e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a verificar a regularidade do parcelamento automático efetivado pela recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dialeticidade recursal. Em contrarrazões, o recorrido sustenta a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a recorrente teria apenas reproduzido a petição inicial. Do exame das razões recursais, porém, nota-se que a recorrente apresentou os fundamentos que entende suficientes para a reforma da sentença, impugnando os pontos que, sob sua ótica, necessitam de alteração. Preliminar rejeitada.
4. Gratuidade de justiça. Ante os documentos juntados aos IDs 67346011 e 67346012, defere-se o benefício de gratuidade de justiça à recorrente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Da análise dos autos, verifica-se que, nos meses de janeiro e fevereiro, a recorrente não adimpliu as faturas do seu cartão de crédito vinculado ao recorrido (ID 66989171). Assim, no dia 20 de fevereiro, relata ter tentado realizar o parcelamento da fatura, optando por uma entrada de R$ 1.673,07 e duas parcelas do mesmo valor, totalizando R$ 5.019,21. Afirma ter depositado o valor da entrada na sua conta (ID 66987047), acreditando que o parcelamento ocorreria de forma automática, contudo, o saldo foi parcelado automaticamente pelo recorrido em seis parcelas de R$ 906,98, totalizando R$ 6.351,27 (ID 66989169, pág. 3).
7. Em contestação, o recorrido aduz que a recorrente não concluiu a adesão ao parcelamento desejado no aplicativo, de modo que foi realizado o parcelamento automático.
8. O contrato firmado entre as partes prevê, de forma clara, a possibilidade de parcelamento automático do valor da fatura em caso de inadimplemento, conforme as cláusulas 14.4 e 14.8 (ID 6698918, pág. 5), e a Resolução no 4.549/2017 do Banco Central. Ademais, nas faturas enviadas à consumidora foram discriminados os encargos incidentes nas opções de parcelamento ofertadas (ID 66989171, pág. 2). Assim, não há que se falar em nulidade da cláusula que permite o parcelamento automático ou violação ao dever de informação.
9. A recorrente, em seu relato inicial, aponta que, antes de aderir ao parcelamento almejado, verificou ser necessário o depósito do valor correto de entrada, entendendo que o parcelamento, nos moldes desejados, iniciaria de forma automática (ID 66987042, pág. 3). Tal alegação traz verossimilhança à narrativa apresentada pelo recorrido, no sentido de que a recorrente não finalizou a formalização do parcelamento, o que ensejou o parcelamento automático da fatura, considerando o plano disponível com a parcela de menor valor, nos termos da cláusula 14.8 do contrato.
10. Constata-se, assim, a legitimidade do desconto e do parcelamento realizados, não havendo que se falar em danos materiais ou morais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1930850.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça deferido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930850, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 7.10.2024.